Tribunal: STF
Processo: RE 1374381
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA – ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL Nº 15.301/04 – DECRETO Nº 44.769/08 – DIREITO À PROMOÇÃO – RECURSO NEGADO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; e 39, caput, e § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, o indeferimento da promoção por escolaridade requerida pela autora se deu em razão de não ter apresentado o requerimento tempestivamente (60 dias contados da publicação da resolução conjunta), bem como por não ter sido o pleito submetido à aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças para verificação de disponibilidade orçamentária.Conforme dito, a negativa da Administração em efetuar a promoção em razão do limite temporal estabelecido no decreto afigura-se ilegal.Em relação à necessidade submissão do requerimento à deliberação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, não há prova de que o dirigente do órgão de lotação da servidora enviou o relatório ao órgão estadual responsável.Quanto aos requisitos legais, a requerente apresentou diploma de conclusão de curso de graduação em "Tecnologia em Gestão Pública", com colação de grau em 04/12/2017, ministrado por instituição de ensino devidamente credenciada pelo MEC, UNINTER (ID 340384103).Vale ressaltar, ainda, que o curso pertinência com as funções inerentes ao cargo ocupado pela servidora, listadas no Anexo III da Lei 15.301/04, tendo sido, ademais, comprovada a provação em estágio probatório com conclusão de aptidão favorável, o efetivo exercício do cargo, e as avaliações de desempenho satisfatórias (ID 340384105)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente